Tribunal: TJDFT
Processo: 0707641-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL CUMULADA COM COBRANÇA. IMÓVEL DAS HERDEIRAS APELANTES. OCUPAÇÃO EXCLUSIVA POR EX-CÔNJUGE DO PAI FALECIDO. NÃO COMPROVADA. POSSE DIRETA NÃO CARACTERIZADA. PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS. IMPROCEDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO PROCESSUAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido da inicial para determinar o pagamento de alugueres pela ex-cônjuge quanto o imóvel do pai falecido das herdeiras autoras.
2. Não comprovado que a parte ré ficou na posse direta do imóvel após o falecimento do ex-companheiro, pois consta dos autos de que se mudou imediatamente após a dissolução da união estável, tendo sido inclusive citada neste outro endereço, não há razão para condená-la a pagar aluguel de um imóvel que não usufruiu.
3. Não constatado o dolo processual da parte apelante, descabida a condenação das recorrentes por litigância de má-fé.
4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.